Tribunal: TJBA
Processo: 0505863-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505863-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISPINIANO JOSE DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (EMBASA).
ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO
. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela concessionária de serviço público (EMBASA) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do alagamento de residência causado pelo rompimento de tubulação da rede de abastecimento de sua responsabilidade.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) a legitimidade ativa dos residentes do imóvel para pleitear a reparação pelos danos sofridos; b) a caracterização do rompimento de adutora como falha na prestação do serviço (fortuito interno), a atrair a responsabilidade objetiva, ou como caso fortuito/força maior (excludente de responsabilidade); c) a suficiência das provas para a comprovação dos danos materiais; e d) a configuração do dano moral
in re ipsa
e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado
.

III. Razões de decidir

3.

A legitimidade para pleitear reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço pertence a quem sofreu diretamente o prejuízo (art. 17 do CDC), sendo irrelevante, para este fim, a prova da propriedade do imóvel, bastando a demonstração da condição de residente e vítima direta do evento danoso. Preliminar rejeitada
.

4
.

O rompimento de tubulação da rede de abastecimento de água não configura caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade da concessionária. A responsabilidade civil, em tais casos, é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC), cabendo à fornecedora o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima/terceiro, do qual não se desincumbiu, notadamente por sua inércia probatória durante a instrução processual.

5
.

A comprovação dos danos materiais por meio de fotografias, orçamentos e notas fiscais é suficiente para embasar a condenação, mormente quando a concessionária, sobre quem recai o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), limita-se a impugnações genéricas e não produz qualquer contraprova capaz de infirmar os documentos apresentados pelos consumidores
.

6
. O alagamento de residência por rompimento de adutora, com a consequente perda de bens e violação da paz e segurança do lar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento. A situação de caos e insalubridade imposta aos consumidores atinge frontalmente a dignidade da pessoa humana.

7
. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para as vítimas. Precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo

8. Rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento do recurso,
com a manutenção integral da sentença condenatória e majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 17; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 610448/RJ; TJBA, Apelação nº 0510576-26.2013.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8000276-59.2021.8.05.0060
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0505863-95.2019.8.05.0001
, da Capital, em que figuram como Apelante
Embasa
-
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
e como Apelados
Crispiniano Jose de Jesus
e
Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.